Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706336-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: EVANILIO ARAGAO MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO FENERATÍCIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO EQUIPARAÇÃO À ENTIDADE FINANCEIRA. SUBMISSÃO À LEI DE USURA. JUROS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SUCESSIVOS CONTRATOS DE MÚTUO. OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO OBJETIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. 1. Por não ser equiparada a instituição financeira, a entidade fechada de previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários, submetendo-se aos limites da Lei de Usura e ao art. 591 do Código Civil, de modo que a taxa efetiva de juros não pode exceder a doze por cento (12%) ao ano. 2. É possível, excepcionalmente, a revisão de contratos extintos, novados ou quitados, diante da presença de cláusulas abusivas, sendo certo que a nulidade não convalesce pelo decurso do tempo, conforme inteligência do enunciado n. 286 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Apelação desprovida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/01, asseverando, em síntese, que as entidades fechadas de previdência complementar se equiparam às instituições financeiras, motivo pelo qual podem cobrar capitalização mensal de juros; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, alegando que se configura novação objetiva na espécie, sendo os contratos encerrados insuscetíveis de revisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/01. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028